Tribunal: STF
Processo: RHC 240578
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Acordo de não persecução penal (ANPP). Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Raimundo Cordeiro de Freitas contra decisão monocrática do Relator do HC 895.661/CE do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 13).



    O Recorrente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal) (eventos 7 e 9).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de oferecimento pelo representante ministerial do acordo de não persecução penal. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará até final julgamento do presente writ. No mérito, pugna pela aplicação retroativa do art. 28-A do CPP aos processos criminais sem decisão condenatória definitiva (evento 18). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “(...).



    Ressalto, preliminarmente, que a matéria ora em análise é objeto de discussão no Pleno da Suprema Corte (HC n. 185.913/DF). Há, no momento, três posicionamentos distintos sobre a tese a ser fixada e não há maioria formada acerca de nenhum deles. Ademais, no âmbito do STJ, a matéria foi afetada no Tema Repetitivo n. 1.098. 



    Em ambas as Cortes Superiores, não foi determinada a suspensão do trâmite dos processos com esse objeto, de modo que o caso deve ser examinado à luz da jurisprudência consolidada do STJ. 



    O paciente foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de peculato. O Tribunal de origem assim dispôs acerca da possibilidade de acordo de não persecução penal (fls. 80-94, grifei):



    Embora dissecado pelas defesas acerca do instituto, insta consignar que o Acordo de Não Persecução Penal, originado pela Lei nº 13.964/2019, o Pacote Anticrime, tem natureza pré-processual, e não deve ser compreendido como um direito subjetivo do autor do fato, mas como um benefício legal, oferecido pelo Ministério Público, titular exclusivo da ação penal, condicionado a presença dos requisitos legais. 



    É cediço que acerca do tema há uma grande celeuma na jurisprudência, contudo os Tribunais Superiores já assinalaram acerca da possibilidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal em processos em andamento, desde que a denúncia não tenha sido recebida. 



    [...] 



    Nesse condão, enquanto não dirimida de forma definitiva a questão da aplicação ou não do acordo de não persecução penal aos processos já em andamento, com denúncia recebida, filio-me ao entendimento de que o acordo de não persecução penal só pode ser aplicado aos processos em andamento antes do advento do pacote anticrime e cuja denúncia ainda não tivesse sido recebida. 



    Disto isto, trazendo a matéria ao caso concreto, observando que a denúncia fora recebida em 17 de maio de 2016, conforme fls. 234/237, não acolho a preliminar pretendida pelas defesas, nos termos da fundamentação supra.



    Prevalece nesta Corte Superior a compreensão de que cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    A interpretação está conforme a redação legal, que faz referência expressa ao termo "investigado", e a finalidade do instituto – de evitar o oferecimento da denúncia e a instauração da persecução penal em juízo. A sentença constitui título que somente pode ser desconstituído por acórdão que declare sua invalidade ou o reforme. Assim, a sua prolação inviabiliza a realização de acórdão para o não exercício da ação penal. 



    O caráter predominantemente processual do art. 28-A do CPP, em que pese ter reflexos penais, e a própria razão de ser do instituto – evitar a deflagração de processo criminal – conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material deve ser limitada ao recebimento da denúncia, isto é, à fase pré-processual da persecutio criminis.



    O "STJ, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia" (AgRg no REsp n. 1980052/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/04/2022). 



    No mesmo sentido:



    (...)



    Portanto, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STJ. Com efeito, verifico que a denúncia foi recebida em 17/5/2016 – antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019, que entraram em vigor em 23/1/2020. Assim, ao se considerar os marcos temporais mencionados, não havia possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    À vista do exposto, denego a ordem, in limine.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente